Tribunal: TCU
Processo: 005.294/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na aplicação de verbas federais recebidas pelo Município de Dourados para enfrentamento da Covid-19 no exercício de 2020, conforme Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Dourados/MS.

Inteiro teor:
Acórdão 1037/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação ofertada pela Câmara Municipal de Dourados/MS, que encaminhou o Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apuração dos fatos de gestão no combate ao Covid-19, exercício de 2020; Considerando que o Relatório Final da CEI foi encaminhado também para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE/MS), ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MPMS) e ao Ministério Público Federal (MPF); Considerando que o MPF apurou as supostas irregularidades apresentadas no referido relatório, concluindo que não houve indícios suficientes de ilegalidade; Considerando que o art. 106, § 3o da Resolução-TCU 259/2014 aduz que o exame da necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará "se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado"; Considerando a racionalização da atuação da administração pública e o princípio da eficiência, a fim de evitar duplicidade de esforços; Considerando que, embora o MPF não seja órgão de controle interno, no caso concreto, sua atuação, reconhecida como defesa de bens e interesses da União, atingiu o fim desejado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, sem julgamento do mérito, ante as razões expostas na instrução de peça 16; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 16) ao representante, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Conselho Municipal de Saúde de Dourados/MS, à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados/MS, ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para adoção de providências de sua alçada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.294/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Dourados - MS. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.